Tribunal: TJPA
Processo: 0807664-87.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807664-87.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO VICENTE FERREIRA DO VALE

AGRAVADO: MIGUEL MARQUES DO VALE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU, NA FORMA DO ART. 829 E SEGUINTES DO CPC, A CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO SOB PENA DE PENHORA, BEM COMO CONCEDEU PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PORQUE FORA DO ROL 1.015, CPC. INVIABILIDADE DE SUSTAR, DE PRONTO, O PROCESSO EXECUTÓRIO. NECESSIDADE DE GARANTIR O DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIVRE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de não conhecimento do recuso em virtude de a decisão agravada não estar inserida no rol do art. 1.015, CPC. Rejeitada, pois referido dispositivo abre o leque para as decisões proferidas no âmbito do processo de execução, que é justamente o caso dos autos.

2.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, ao receber a inicial de Execução de Título Extrajudicial, determinou a citação do executado, ora agravante, para pagar o débito perseguido sob pena de penhora, bem como concedeu prazo para apresentação de Embargos à Execução.

3.

O inconformismo do agravante não merece prosperar, pois a decisão agravada encontra amparo no art.829 do Código de Processo Civil. Ademais, o objeto deste recurso, na realidade, trata-se de decisão inaugural do processo executivo e acolher as razões do agravante para sustar, de pronto, o processamento do feito executivo, inviabiliza o devido processo legal e o livre acesso à justiça, sendo que todas as matérias arguidas no presente recurso podem ser objeto de Embargos à Execução.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO VICENTE FERREIRA DO VALE contra
decisum
proferida nos autos da execução de título extrajudicial (proc. nº 0803454-06.2020.8.14.0028), em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, ajuizada por MIGUEL MARQUES DO VALE.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Cite-se o(a) devedor(a) para pagar, ou nomear bens à penhora, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 do CPC).

Determino ao Sr. Oficial de Justiça que, caso não seja efetuado o pagamento no prazo indicado, proceda, de imediato, a penhora de bens e sua avaliação, observando que o valor deverá ser suficiente para o pagamento do principal atualizado, custas e honorários advocatícios, lavrando-se o respectivo auto de penhora e intimando-se o(a) executado(a).

Se não localizar o(a) executado(a) para intimá-lo da penhora, o Sr. Oficial de Justiça certificará detalhadamente as diligências realizadas.

No ato da citação, cientifique-se o(a) executado(a) de que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 914 e 915 c/c art. 919 do CPC).”

Alega o agravante, em síntese, que o agravado realizou protesto de título extrajudicial na importância de R$ 4.992.481, 32 (quatro milhões, novecentos e noventa e dois mil , quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos) em desfavor do agravante. Relata que o protesto realizado tem por discussão o suposto descumprimento do contrato particular de cessão de crédito.

Sustenta que firmou um instrumento particular de cessão de crédito em que o agravante se obrigou a pagar ao agravado o valor de R$ 7.550.000,00 (sete milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) sendo R$ 3.550.000, 00 (três milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) de forma parcelada, mediante a emissão de cheques diversos e R$ 4.000.000, 00 (quatro milhões de reais) através da entrega de um imóvel urbano localizado na cidade de Canaã dos Carajás/ PA.

Aduz que uma das cláusulas do contrato previa que o imóvel deveria ser entregue junto com toda a documentação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da formalização do negócio até o dia 08/04/2019 e no caso de descumprimento da cláusula, o agravante deveria pagar o valor referente ao imóvel a título de multa, acrescido de juros e correção monetária, caso não realizasse a entrega do imóvel urbano.

Diz que o agravado afirma que houve o descumprimento do contrato, pois não fora efetuada a entrega do imóvel urbano e nem o pagamento da multa no prazo legal. Sustenta que foi determinada apenhora de bens do recorrente para o pagamento do valor de R$ 4.992.481, 32 (quatro milhões, novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e um mil e trinta e dois centavos), mais honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Afirma não dever nada ao exequente, pois entregou o imóvel ao mesmo, que desde 03/07/2019 está na posse mansa e pacífica do imóvel.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade do protesto realizado e a penhora determinada, pois não houve descumprimento de nenhuma cláusula do instrumento particular de cessão de crédito, objeto da execução.

Em decisão ID 3749777, neguei o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar contrarrecursal
de não conhecimento do recuso em virtude de a decisão agravada não estar inserida no rol do art. 1.015, CPC
.

Sem maiores digressões a respeito desse ponto, tenho que a presente preliminar não comporta acolhimento porque o parágrafo único do art. 1.015, CPC abre o leque para as decisões proferidas no âmbito do processo de execução, que é justamente o caso dos autos, vejamos: "
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário"

Desta feita, REJEITO a preliminar.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Mérito.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, ao receber a inicial de execução de título extrajudicial, determinou a citação do executado, ora agravante, para pagar o débito perseguido sob pena de penhora, bem como concedeu prazo para apresentação de embargos à execução.

O inconformismo do agravante não merece prosperar, pois a decisão agravada encontra amparo no art.829 do Código de Processo Civil, conforme demonstra a transcrição a seguir:

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Deste modo, verifica-se que o objeto deste recurso, na realidade, trata-se de decisão inaugural do processo executivo e acolher as razões do agravante para sustar, de pronto, o processamento do feito executivo, inviabiliza o devido processo legal e o livre acesso à justiça.

Além disso, as questões suscitadas no presente recurso poderão ser levantadas como matéria de defesa no processo executivo, em sede de embargos à execução e que, inclusive, já foi proposta esta ação (Embargos à Execução nº 0807321-07.2020.8.14.0028).

3.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/05/2023